Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. NO SHOW. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$633,59 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), a título de reparação por danos materiais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual relata que adquiriu passagens aéreas por meio da requerida, mas perdeu o voo de ida, previsto para o dia 22/11/2019. Em razão do não comparecimento ao voo de ida, afirma que o voo de retorno foi cancelado automaticamente. Argumenta que, diante da prática comercial abusiva da recorrida, teve violada sua dignidade de pessoa humana. Alega, por fim, que a situação extrapola o mero dissabor e caracteriza danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que a indenização por danos morais exige a configuração, no caso, de inequívoca violação aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como a honra, dignidade, privacidade e liberdade. Meros dissabores ou contratempos do cotidiano não são suficientes para ensejar a reparação indenizatória por danos morais. No presente caso, em que pese devida a restituição pelos danos materiais suportados, não há que se falar em danos morais.
4. Cabe frisar que o dano moral passível de indenização exige a violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, de modo a acarretar ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhações que ultrapassam à normalidade do dia a dia. Segundo Sérgio Cavalieri, "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio no seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte na normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo." (In Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., São Paulo: Atlas Jurídico, pág. 80).
5. Ademais, conforme a pacífica jurisprudência desta Turma Recursal, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto a caracterização dos mesmos, nesses casos, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso em apreço. Assim, embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos à autora, não há prova nos autos no sentido de que tal fato fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra.
6. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.